Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710046-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADOS: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A., KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, SEVERINO JOSÉ BATISTA JUNIOR DESPACHO KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP, bem como NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como, defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que a matéria está prequestionada. Por fim, ressalta não ter apontado divergência jurisprudencial no apelo. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Assevera que o acórdão combatido padece de omissão, acrescentando que a matéria não está pacificada no âmbito do STJ, sobretudo em razão da divergência de entendimento entre os órgãos daquele Tribunal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018